Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – INFOJUD – DILIGÊNCIA INÚTIL EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações pelo INFOJUD, porque não exaurido todos os meios para localização de bens do devedor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.

2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

3. No curso da execução extrajudicial, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram realizadas incansáveis diligências para localização de bens do devedor ao longo dos últimos 4 anos, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Todas infrutíferas.

4. Portanto, se pode afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social, tampouco falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), que justifique empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade.

5. Assim sendo, confirmo a decisão agravada.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.

8. Translade-se cópia da presente decisão para o Agravo de Instrumento n. 0700175-10.2024.8.07.9000, porque também extraído dos autos do mesmo cumprimento de sentença.